Tribunal: TJBA
Processo: 8007578-67.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007578-67.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: MARIA NELZA LIMA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Execução fiscal. Cobrança de IPTU. Valor inferior ao limite legal de 50 ortn. Inadmissibilidade de apelação. Aplicação do art. 34 da lei de execuções fiscais. Constitucionalidade reconhecida pelo stf em repercussão geral. Jurisprudência pacificada do stj. Princípio da fungibilidade inaplicável. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação interposto em execução fiscal, por se tratar de cobrança de crédito tributário (IPTU) no valor de R$ 11,66 (onze reais e sessenta e seis centavos), inferior ao limite legal previsto para admissibilidade de apelação, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação em execução fiscal ajuizada para cobrança de valor inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, atualizadas pelo IPCA-E, bem como em verificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. Razões de decidir 3.O art. 34 da Lei nº 6.830/80 limita os recursos cabíveis nas execuções fiscais de pequeno valor (até 50 ORTN) aos embargos infringentes e de declaração, vedando a interposição de apelação contra a sentença proferida. 4.O STF reconheceu, no ARE 637.975 (Tema 385 da repercussão geral), a constitucionalidade da norma que restringe o cabimento da apelação nas execuções fiscais de pequeno valor. 5.O STJ, ao julgar o REsp 1.168.625/MG sob o rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que 50 ORTN correspondem a R$ 328,27 em janeiro de 2001, valor que deve ser atualizado pelo IPCA-E até a data da propositura da ação. 6.A atualização do valor de R$ 328,27 pelo IPCA-E até setembro de 2022 resulta em valor de alçada de R$ 1.245,53, superando, portanto, com larga margem, o valor da execução fiscal em comento (R$ 11,66), o que torna incabível a apelação interposta. 7.A jurisprudência do STJ afasta a aplicação do princípio da fungibilidade nos casos em que há norma expressa definindo os recursos cabíveis e inexistência de dúvida objetiva sobre o meio impugnativo correto, como é o caso das execuções fiscais de pequeno valor. 8.A decisão monocrática impugnada encontra-se em total consonância com o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e neste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8007578-67.2022.8.05.0105, em que é agravante MUNICIPIO DE IPIAU e agravada MARIA NELZA LIMA SANTOS Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.